Tribunal: TJES
Processo: 5005395-90.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Flora
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005395-90.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GIUELITON BAZONI e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. SUPRESSÃO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA DA MATA ATLÂNTICA. RESTAURAÇÃO AMBIENTAL. RECONHECIMENTO DA CUMULATIVIDADE DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER, NÃO FAZER E DE INDENIZAR. DEVER DE INDENIZAR PELO DANO INTERINO. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Giueliton Bazoni e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença em ação civil pública que condenou o requerido à obrigação de fazer consistente em recuperar área degradada e à obrigação de não fazer de abster-se de novas atividades degradantes. O Ministério Público recorre para que seja incluída a condenação por danos materiais interinos, no valor de R$ 18.613,76.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da apelação interposta pelo requerido ante a ausência de preparo após revogação da gratuidade judiciária; (ii) definir se é cabível a cumulação da condenação em obrigação de fazer e não fazer com a indenização por dano ambiental interino, ainda que viável a recomposição in natura da área degradada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após a revogação da gratuidade judiciária e a devida intimação, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso interposto pelo requerido.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar no âmbito da responsabilidade civil ambiental, por força do art. 14, §1º e §3º, da Lei nº 6.938/81, e da Súmula nº 629/STJ.

5. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, regida pela teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a conduta do poluidor, independentemente da comprovação de culpa.

6. Mesmo sendo possível a recomposição da área degradada, subsiste o dever de indenizar os danos interinos, referentes à privação temporária dos serviços ambientais prestados pelo ecossistema afetado, até o restabelecimento pleno do meio ambiente.

7. A metodologia DAI-CATE, utilizada na manifestação técnica do Ministério Público, oferece uma base para a quantificação do dano material interino, mas o valor da indenização pelo dano interino deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, pois o montante apresentado pelo Ministério Público é uma estimativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do requerido não conhecido. Recurso do requerente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após revogação da gratuidade de justiça e intimação da parte, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. É admissível a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar em ações de responsabilidade civil ambiental, mesmo quando viável a recomposição in natura da área degradada.

3. O dano ambiental interino, correspondente à privação temporária dos serviços ecossistêmicos, é indenizável e pode ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 101, §2º, 85, §11, e 932, III. CF/1988, art. 225. Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 3º. Lei nº 9.605/1998, art. 38-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28.02.2012; STJ, REsp 1.845.200/SC, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 06.09.2022; TJES, AC 0030814-71.2012.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 22.09.2020, DJES 08.10.2020; TJMG, APCV 1.0106.16.000204-9/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 10.04.2018; TJRS, AC 0365795-74.2017.8.21.7000, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 21.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do recurso do requerido, bem como conhecer e dar provimento ao recurso do requerente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, GIUELITON BAZONI (requerido) e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (requerente), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES, que, em sede de ação civil pública, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o requerido à obrigação de fazer consistente em promover a restauração da área degradada mediante a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) ao IDAF, e à obrigação de não fazer consistente na abstenção de atividades que não sejam de recuperação ambiental.

DA DESERÇÃO DO RECURSO DO REQUERIDO

Primeiramente, pontuo que José Carlos Barbosa Moreira elenca o preparo como requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e que este consiste “
no pagamento prévio das despesas relativas ao processamento do recurso
”
1
, cuja sanção para a falta de recolhimento “
dá-se o nome de deserção
”
2
.

Neste caso, preliminarmente ao julgamento do recurso de apelação, foi devidamente revogado o benefício da assistência judiciária gratuita, já que foi apurado que o requerido/apelante não faz jus ao deferimento da benesse, bem como lhe foi concedido o prazo para recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação.

Embora o apelante tenha sido intimado sobre o teor da decisão que determinou o recolhimento do preparo recursal, deixou transcorrer
in albis
o prazo que lhe foi oportunizado, o que clarifica a ausência de requisito extrínseco deste recurso.

Outrossim, em consulta à ferramenta de arrecadação da Corregedoria Geral da Justiça, constata-se que, efetivamente, não houve o adimplemento do preparo do presente apelo.

Nesse contexto, considerando que foi revogada a gratuidade e que houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias previsto no art. 101, §2º, do CPC, verifica-se que a apelação deve ser considerada deserta. Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DESERÇÃO DO RECURSO DO APELANTE/APELADO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO AUTORAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA. EXISTÊNCIA DE SANÇÃO CONTRATUAL EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Preliminar: O recurso do apelante/apelado é deserto, uma vez que foi devidamente revogado o benefício da gratuidade de justiça e transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias disposto no artigo 101, §2º, do CPC sem que o recorrente/recorrido procedesse ao recolhimento do preparo. Preliminar acolhida. Recurso do apelante/apelado inadmitido.
[...] (TJES; AC 0030814-71.2012.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 22/09/2020; DJES 08/10/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DO 2º APELANTE. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO.
Revela-se deserto o recurso de apelação sem o recolhimento do preparo, mormente em face da revogação da assistência judiciária.
A fixação do quantum indenizatório deve-se pautar pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a inibir o ofensor de voltar a cometer o dano, bem como atenuar a ofensa sofrida pela vítima, por meio da vantagem pecuniária a ela concedida, sem, contudo, importar enriquecimento injustificado. (TJMG; APCV 1.0106.16.000204-9/001; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 10/04/2018; DJEMG 13/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA AJG. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS DESATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Revogada a Assistência Judiciária Gratuita, à parte recorrente foi concedido o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas processuais, o qual transcorreu in albis. Aplicação da pena de deserção, na forma do art. 101, §2º, do CPC. Apelação não conhecida, com base no artigo 932, inc. III, do CPC.
(TJRS; AC 0365795-74.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; Julg. 21/03/2018; DJERS 28/03/2018)

Destarte,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo requerido, ante a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Inaplicável o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da ausência de condenação em honorários na origem.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE

O requerente/apelante defende que a responsabilidade do poluidor de indenizar a coletividade pelo dano interino ou intercorrente decorre diretamente do ordenamento jurídico. Menciona que o dano ambiental é multifacetário, admitindo a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar, conforme o art. 14, § 3º, da Lei nº 6.938/1981, e a Súmula nº 629 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar". O requerente/apelante reforça que a restauração da área por si só não é suficiente para recompor integralmente a degradação, sendo necessária a indenização pelo período em que o meio ambiente teve sua fruição diminuída, conhecido como dano interino. Cita jurisprudência do TJMG e do STJ para corroborar a tese da cumulatividade de condenações. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada, acolhendo o pedido de indenização pelos danos ambientais materiais no valor de R$ 18.613,76.

Inicialmente, destaca-se que, na inicial, o MP narrou que:

(...)

Consta nos autos do Inquérito Civil MPES – Nº 2022.0026.7796-64, que fiscais do IDAF constataram em 06/05/2016, no Sítio Oliveira, situado na localidade de Córrego Rodrigues, zona rural do Município de Sooretama/ES, nos arredores da coordenada UTM E 370068/N 7859933, que o requerido GIUELITON BAZONI foi o responsável por desmatar 0,98 ha (zero vírgula noventa e oito hectare) de vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, em estágio médio de regeneração, sem a regular autorização do órgão ambiental competente.

De acordo com o Laudo de Fiscalização confeccionado pelo IDAF (Volume 1, p. 8/21; Volume 2, p. 1/3), os fiscais realizaram vistoria à área e constataram que a supressão da vegetação nativa vinha ocorrendo gradativamente, com o objetivo de dificultar a ação de fiscalização. Assim, foi lavrado o Auto de Infração nº 1824/C (Volume 1, p. 7). (...)

Inicialmente, diante da prática do crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei nº 9.605/98, este órgão de execução propôs ao requerido a celebração de um acordo de não persecução penal, nele contemplando a recuperação da área degradada (Volume 5, p. 20). No entanto, na reunião realizada, o requerido propôs uma área para compensação, medindo cerca de 23.200m2, situado na propriedade de sua família, ao redor das coordenadas UTM 24k 369157.21 m E / 7890530.46 m (Volume 5, p. 22). Considerando que a Lei n. 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica) é taxativa nas hipóteses que permitem o corte e supressão daquela vegetação, não estando prevista essa possibilidade levantada pelo requerido, este órgão de execução não concordou com sua pretensão, informando-o em reunião realizada nesta Promotoria de Justiça (Volume 19, p. 32). Ainda assim, ele informou que não seria possível aceitar o acordo.

(...)

O dano persiste até hoje. Não resta alternativa senão ingressar com a presente ação visando resguardar o meio ambiente, buscando-se junto ao Poder Judiciário a determinação para que o requerido proceda à restauração da área degradada.

(...).

Consta da exordial, ainda, que:

(...)

Ainda que esteja havendo ou se tenha completado a recuperação natural do meio ambiente degradado, as violações não deixam de ser indenizáveis. Delas surgem o dever de indenizar a coletividade pelo período em que teve diminuída a fruição de um bem jurídico a ela assegurada.

A metodologia adotada para quantificar o dano ambiental foi a DAI-CATE (Danos Ambientais Irreversíveis-Custos Ambientais Totais Esperados), para danos intermitentes, elaborado por RIBAS, 1996 e positivado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP, 2021).

O Valor DAI expressa monetariamente a impossibilidade de usufruto do ambiente pela coletividade no tempo entre a ocorrência do dano e a tomada de ações para reparação do dano pelo infrator. Em outras palavras, é o lucro cessante ambiental, um valor em pecúnia pelo dano intermitente ou “dano interino, decorrente do lapso temporal durante o qual a coletividade fica privada dos benefícios e serviços que seriam prestados pelo sistema ambiental”7 . Busca-se reparar a perda ou a diminuição das funções ecológicas do ecossistema no período de ocorrência do dano até sua efetiva recuperação, com a necessária compensação ecológica.

Já o valor CATE expressa em termos pecuniários indenizatórios o ínterim entre o início de ações reparadoras e a plena reparação ambiental. O CATE é utilizado na hipótese em que for impossível a implementação de medidas de reparação/recuperação in natura. No presente caso, como a reparação/recuperação in natura é plenamente possível, desconsideraremos o valor CATE.

A partir da referida metodologia, o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente deste Órgão Ministerial elaborou a Manifestação Técnica acostada às p. 35/39 do Volume 19. O dano material referente ao período que a coletividade deixará de usufruir dos benefícios que seriam gerados pela vegetação danificada (DAI) foi calculado em R$ 18.613,76 (dezoito mil seiscentos e treze reais e setenta e seis centavos).

(...).

A r. sentença atacada constatou a infração ambiental, consistente na supressão gradativa da vegetação nativa do bioma da Mata Atlântica, e determinou a devida restauração, todavia, entendeu não comprovado o alegado dano pecuniário, por compreender se tratar de mera estimativa feita pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público.

Ocorre que a ausência de condenação pelo dano interino configura manifesta ofensa ao princípio da reparação integral do dano ambiental, consagrado no art. 225 da Constituição da República e no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81.

Consoante sedimentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil ambiental possui caráter objetivo, sendo regida pela teoria do risco integral, bastando, para sua configuração, a comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade com a conduta imputada ao agente poluidor, sendo irrelevante a análise de culpa. Nesse sentido:

“A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário)” (REsp 1.180.078/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/02/2012).

O mesmo entendimento foi reafirmado mais recentemente no julgamento do REsp 1.845.200/SC, de relatoria do Ministro Og Fernandes, segundo o qual:

“O dano intercorrente compensa a natureza pelos prejuízos causados entre o ato degradante e sua reparação. O poluidor deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas reparar os prejuízos experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos serviços e recursos ambientais nesse período” (REsp 1.845.200/SC, Segunda Turma, julgado em 16/08/2022, DJe 06/09/2022).

Assim, mesmo quando viável a recomposição in natura da área lesada, como no presente caso, subsiste o dever de indenizar os danos interinos decorrentes da privação temporária dos serviços ambientais prestados pelo ecossistema atingido (filtragem da água, captura de carbono, abrigo à fauna, regulação do microclima, entre outros), até que se atinja a restauração plena do ambiente degradado — o que, sabidamente, demanda longo lapso temporal.

É certo que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo (art. 225, caput, da CF), e a sua degradação acarreta não apenas perdas ecológicas, mas também prejuízos concretos à coletividade, que sofre, de forma difusa, os efeitos da ausência das funções ambientais daquela porção do território afetada pelo ilícito.

Portanto, o simples deferimento da obrigação de restaurar fisicamente a área não esgota a resposta jurisdicional, sendo necessário que o infrator assuma também o ônus financeiro da privação coletiva temporária desses serviços ecossistêmicos, mediante indenização pecuniária.

Pontua-se que a documentação juntada à inicial, notadamente a Manifestação Técnica do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público (evento 8881257, fls. 35/39), oferece uma base metodológica e cálculo para o dano material interino. O documento detalha o uso da metodologia DAI-CATE (Danos Ambientais Irreversíveis – Custos Ambientais Totais Esperados) para danos intermitentes, estimando o valor monetário da impossibilidade de usufruir do ambiente pela coletividade no tempo entre o dano e as ações compensatórias do infrator em R$ 18.613,76 (evento 8881257, fl. 37).

Todavia, trata-se de valor meramente estimativo, razão pela qual deve ser apurado o referido dano em liquidação de sentença.

Posto isso,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença e reconhecer a cumulatividade das obrigações de fazer (recuperação ambiental), não fazer (abstenção de novas intervenções) e de pagar quantia certa, com a condenação do requerido/apelado ao pagamento de indenização por danos materiais interinos, em valor a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 119.

2
Idem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.